Tribunal: TJPA
Processo: 0811235-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811235-66.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOANA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE . EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A concessão da antecipação da tutela se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300, do CPC.

2. No caso de alegação de desconto indevido em razão da ocorrência de fraude na realização de operação financeira a responsabilidade da instituição bancária é objetiva. Em vista disso, a probabilidade do direito milita em favor do consumidor nesse momento processual, sem embargo do esclarecimento da existência ou não de fraude no decorrer da instrução processual.

3. O perigo de dano é patente em razão da privação que o autor da ação sofre ao deixar de usufruir de parte de seus proventos, agravado pelo fato de tais valores serem considerados verba alimentar.

4. O valor da multa para o caso de descumprimento em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto é perfeitamente razoável e adequado para inibir o descumprimento da decisão judicial, bem como em vista do gigantesco porte econômico do agravante.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por

BANCO BMG S/A

contra decisão exarada pelo do juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (Processo n.º 0003432-69.2019.814.0107), que lhe move JOANA RODRIGUES DA SILVA.

O agravante insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Portanto, configurados, ainda que em cognição sumária, o fumus boni iuris e o “periculum in mora, concedo, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, na modalidade de antecipação de tutela, determinando o requerido que suspenda as cobranças referentes ao contrato questionado na inicial. Tudo sob pena de multa (astreintes), no importe de R$ 500, 00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado em desobediência à presente ordem.” Dom Eliseu/PA, 16 de abril de 2019.

A recorrente alega em sua petição inicial (ID 3987971) que não cometeu nenhuma irregularidade que justifique a concessão da tutela antecipada ao autor da ação; sustenta que o agravado aderiu junto ao agravante, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo e tem conhecimento das cláusulas do mesmo.

Afirma que o agravado tomou conhecimento de todas as cláusulas do contrato no momento da assinatura do mesmo e que recebeu a cópia do mesmo.

Alega que a liminar deferida viola os artigos 313 e 314 do CPC, pois a limitação do valor dos descontos implica em modificação ilegal dos termos do contrato. Por fim, afirma que a multa prevista na decisão para o caso de descumprimento é irrazoável e desproporcional. Requer o provimento do agravo para revogar a liminar deferida, excluindo a previsão de multa para o descumprimento da decisão ou a diminuição de seu valor.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 4126328, indeferi o efeito suspensivo recursal.

Sem contrarrazões (ID 4522062)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 10 de setembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

Trata-se de recurso que ataca decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela com base no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem, conforme dicção do citado artigo, a concessão da antecipação da tutela pretendida se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dito de outro modo, deve-se verificar a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

No caso, o autor da ação, ora agravado, pretende que o réu, ora agravante, deixe de efetuar descontos em sua conta corrente sob a alegação de que não efetuou os empréstimos cobrados, sendo declarada a inexistência dos débitos e condenado o réu ao pagamento de danos morais.

Parece-me,
prima facie,
que ela logrou êxito em cumprir os requisitos autorizadores da antecipação de tutela.

Vê-se que a ação judicial do agravado se sustenta na alegação de que houve fraude em sua conta corrente. Existem valores debitados para pagamento de empréstimos que ele alega não ter feito.

O perigo de dano é patente em razão da privação que o autor da ação sofre ao deixar de usufruir de parte de seus proventos, agravado pelo fato de tais valores serem considerados verba alimentar.

A probabilidade do direito se encontra presente na responsabilidade objetiva imputada às instituições bancárias em caso de empréstimos efetuados mediante fraude. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sistematizou esse entendimento mediante o julgamento de demanda julgada sob a sistemática de recursos repetitivos (TEMA 466):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Por certo, a existência ou não da fraude na conta corrente do autor da ação será esclarecida no decorrer na instrução processual. Entretanto, nesse momento, considerando a relação consumerista entre as partes, entendo que o fumus boni juris milita em favor do requerente.

Ademais, o agravante lança mão de argumentos em sua peça recursal que não possuem pertinência temática com a demanda de origem quando aponta a inaplicabilidade da lei que regulamenta o empréstimo consignado e a ilegalidade da limitação de desconto. Como dito acima, a ação versa sobre eventuais fraudes ocorridas na contratação de empréstimos e não sobre a limitação dos descontos e a lei que os regulamenta.

Com relação a multa estipulada pelo juízo de origem para o caso de descumprimento da decisão, considero o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado perfeitamente razoável e adequado para inibir o descumprimento da decisão judicial, bem como em vista do gigantesco porte econômico do agravante.

Assim, parece-me correta a decisão do juízo de origem ao deferir a antecipação dos efeitos da tutela requerida.

Com essas razões, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém, 05 de outubro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/10/2021